Tribunal: TJMT
Processo: 0001495-81.2013.8.11.0086
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001495-81.2013.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARCIA SHEILA PEREIRA DA SILVA (VÍTIMA), VALDEMIR SANTOS DA SILVA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES (ART. 157, CP) – RECURSO DEFENSIVO – PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO
–INSUFICIÊNCIA DE PROVA – PROCEDÊNCIA – 1. SENTENÇA EMBASADA EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DA VÍTIMA – 2. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CP – 3. RÉU REVEL – NEGATIVA DE AUTORIA NA FASE INQUISITIVA – INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA PARA UM JUÍZO SEGURO SOBRE A AUTORIA DELITIVA - DÚVIDA QUE FAVORECE O RÉU – ABSOLVIÇÃO DECRETADA – 4. TESES SUBSIDIÁRIAS PREJUDICADAS -
APELO

PROVIDO
, EM
DISSONÂNCIA
DO PARECER DA D. PGJ.

1. É certo que muitas vezes o crime de roubo ocorre de maneira clandestina, sem a presença de qualquer testemunha, o que, consequentemente, reveste de maior credibilidade a palavra da vítima que vivenciou o evento criminoso e pode fornecer detalhes dos fatos.

2. No entanto, é temerária a condenação do réu que segue embasada exclusivamente no depoimento da vítima, sem qualquer outro elemento probatório que dê amparo ao reconhecimento fotográfico realizado em ambas as fases processuais, sendo insuficiente o argumento de que a ofendida compareceu espontaneamente perante a delegacia de polícia após reconhecer o suspeito em um programa de TV que imputava a ele crimes semelhantes.

3. Logo, imperiosa a absolvição do apelante em observância ao princípio,
in dubio pro reo,
se o reconhecimento pessoal não foi realizado nos moldes do artigo 226 do Código de Processo Penal e inexiste outro elemento probatório que corrobore a versão da vítima, ainda mais, considerando que se trata de réu revel que negou a autoria na fase extrajudicial.

4. Acolhido pedido mais benéfico ao réu, tornam-se prejudicadas as demais teses arguidas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Valdemir Santos da Silva
,
inconformado com a r. sentença anexada sob ID.
93204968,
em que foi
condenado
à pena de
5
anos, 6 meses
e
15 dias
de
reclusão
, em regime
fechado
, além de
99 dias-multa,
pela prática do crime descrito no art. 157,
caput,
do Código Penal.

Em suas razões recursais (ID
. 93204976
), a defesa requer a
absolvição
por
insuficiência de prova
segura que aponte a autoria delitiva e, se vencida em tal tese, almeja a
alteração do regime prisional
, sob o argumento de que a
reincidência não é
justificativa
suficiente
para a imposição do regime
fechado
.

As contrarrazões do
Ministério Público
são pelo
desprovimento
do apelo (ID. 93204984);
igualmente
, em parecer, a d.
Procuradoria Geral de Justiça
, conforme sumário que segue (ID. 94925997):

“Apelação criminal. Roubo simples. Sentença condenatória. Apelo defensivo. Pedido de absolvição por insuficiência probatória. Improcedência. As declarações da vítima, incluindo o reconhecimento do apelante, foram integralmente ratificadas perante o juízo, enquanto que o réu, revel, sequer compareceu para dar outra possível versão dos fatos. Condenação que deverá ser mantida. Pretendido abrandamento do regime prisional. Inviabilidade. Regime inicial fechado mais adequado à espécie. Réu reincidente. Pena superior a 4 anos (art. 33, § 2º, “b” e “c”, do CP). Parecer pelo desprovimento do apelo defensivo, para que seja mantida intacta a sentença recorrida.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá,
20 de agosto de 2021
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021